Tribunal: TJBA
Processo: 8012928-69.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012928-69.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LUCAS DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ADILSON BATISTA DA SILVA APELADOS: LUCAS DOS SANTOS SOUZA e MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ADILSON BATISTA DA SILVA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PRONTUÁRIO MÉDICO E PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Lucas dos Santos Souza contra sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Camaçari/BA que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos e fixação de indenização mínima à vítima equivalente a 02 salários mínimos. A defesa pleiteia a nulidade da sentença por ausência de exame de corpo de delito, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização. O Ministério Público requer a reforma da dosimetria da pena para valorar negativamente circunstâncias judiciais e elevar a pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito gera nulidade da condenação por crime de lesão corporal que deixa vestígios; (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença condenatória; e (iv) verificar se houve equívoco na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação quando a materialidade delitiva está demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, como prontuário ou relatório médico e prova testemunhal, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica. 4. A Lei nº 11.340/2006 admite expressamente a utilização de laudos e prontuários médicos fornecidos por hospitais ou postos de saúde como meios de prova, os quais, analisados em conjunto com os depoimentos colhidos em juízo, comprovam a materialidade do delito. 5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada de forma firme e coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 6. O depoimento de testemunha parente da vítima não é inválido, devendo ser apreciado em conjunto com os demais elementos probatórios, podendo reforçar a credibilidade da narrativa da ofendida quando harmônico com o conjunto probatório. 7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é admissível na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo dispensável prova específica do dano moral nos casos de violência doméstica. 8. O valor de 02 salários mínimos mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, considerando a natureza da infração e os danos extrapatrimoniais decorrentes da agressão. 9. Na dosimetria da pena, inexistem elementos concretos para negativar a culpabilidade, a motivação do crime ou as consequências do delito, mas as circunstâncias do crime revelam maior reprovabilidade da conduta, pois o réu permaneceu oculto nas proximidades da residência da vítima e a surpreendeu com agressões físicas, inclusive na presença de familiar da ofendida. 10. A presença de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a materialidade delitiva é comprovada por prontuários médicos e prova testemunhal. 2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 3. A sentença condenatória pode fixar valor mínimo de indenização por danos morais à vítima de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, sendo dispensável prova específica do prejuízo. 4. A demonstração de circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade do modo de execução do delito autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 129, §13; CPP, arts. 158, 158-A e seguintes, 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 12, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema Repetitivo 983); STJ, AgRg no AREsp nº 2621098/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2419600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.10.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8012928-69.2024.8.05.0039, em que figuram, como Apelantes e Apelados, LUCAS DOS SANTOS SOUZA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação defensivo, mantendo-se a condenação do réu pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal; bem como CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para valorar negativamente as circunstâncias do crime e, consequentemente, redimensionar a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 31 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS04